Tribunal: TJMT
Processo: 1001386-29.2022.8.11.0088
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001386-29.2022.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cheque]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PABLO DOYLLE PORTO GOMES - CPF: 100.995.727-96 (APELANTE), WAINER WILLIAMS DE FIGUEIREDO FORTES - CPF: 994.690.731-34 (ADVOGADO), JOAO CARLOS PERTUSSATTI RIBEIRO - CPF: 625.381.879-15 (APELADO), GABRIEL MARCELO ALBERTON - CPF: 058.050.011-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA –
CHEQUE –

PEDIDO JULGADO PROCEDENTE –
ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO DA DÍVIDA POR MEIO DE TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS EM VALOR SUPERIOR AO DO DÉBITO
– ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR – QUITAÇÃO NÃO COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO. 1.
“Demonstrado pelo autor da monitória, pelos documentos apresentados com a inicial, o fato constitutivo de seu direito, compete ao embargante provar os fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor, nos termos do artigo 333, incisos I e II, do Código de Processo Civil” (STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 337522/MG, Rel. Ministro CASTRO FILHO, julgado em 02.12.2003, DJ 19.12.2003).
2. A mera possibilidade de as transferências de valores superiores ao da dívida possuírem ligação com o cheque, desacompanhada de elemento probatório mais sólido, ou ao menos, de explicação mais convincente, não pode ser tida como suficiente para a improcedência do pedido do autor, o qual cumpriu os requisitos do art. 700 do CPC, isto é, apresentou prova escrita sem eficácia de título executivo.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por PABLO DOYLLE PORTO GOMES contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara única de Aripuanã/MT, que nos autos da ação “
Monitória
”

(Proc. no 1001386-29.2022.8.11.0088), ajuizada contra o apelante, por JOAO CARLOS PERTUSSATTI RIBEIRO,
julgou o pedido procedente
para
constituir título executivo judicial o
“crédito de R$ R$ 56.600,00 (cinquenta e seis mil e seiscentos reais) com expressão monetária a contar da emissão da cártula e juros legais a partir da citação
”; a sentença também condenou o requerido ao pagamento das custas, e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o proveito econômico

(cf. Id. no 211942984).

O apelante afirma que “
o recorrido buscou o Poder Judiciário com o fito de cobrar o recorrente de valores referentes ao cheque no valor nominal de R$ 56.600,00 (cinquenta e seis mil e seiscentos reais), vencido em 01.03.2018
”, porém, “
as transações juntadas com os embargos monitórios (...) mostram, mais do que evidentemente, que, o recorrente fez transferências bancárias em favor do recorrido com o objetivo de saldar dívida existente à época”.

Alega que o fato de as transferências ultrapassarem o valor indicado no cheque se justifica porque
“as partes haviam combinado composições monetárias que chegaram a esse valor
” de R$ 75.000,00; aduz que se os pagamentos não tivessem relação com a dívida, o autor deveria ter devolvido os valores.

Arremata dizendo que não exigiu recibo ou termo de quitação porque “
relação pessoal e profissional entre as partes, à época dos fatos, ultrapassava qualquer relação que dispusesse da dúvida, da desconfiança de algo neste sentido, pudesse ser feito, especialmente, pelo apelado, em cobrar dívida de seu amigo, que já havia sido paga
”.

Pede, então, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja julgado improcedente o pedido autoral

(cf. Id. no 211942985).

O apelado apresentou contrarrazões, postulando pelo
desprovimento do apelo (cf. Id. n. 211942990).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

No caso, a r. sentença de procedência do pedido dispôs o seguinte:

“Trata-se de ação monitória proposta por JOÃO CARLOS PERTUSSATTI RIBEIRO em face de PABLO DOYLLE PORTO GOMES, todos devidamente qualificados na exordial.

Narra a inicial que autor é credor do requerido pela importância atualizada de R$ 74.589,65 (setenta e quatro mil, quinhentos e oitenta e nove reais e noventa e cinco centavos), crédito este representado por 01 (um) cheque, emitido pelo Cooperativa Sicredi, comp. 018, Banco 748, Coop. 8008, conta corrente 00888-0, cheque n 000266, expedido em 01/01/2018 no valor de R$ 56.600,00 (cinquenta e seis mil e seiscentos reais), de titularidade do requerido.

Informa que desde o vencimento do título (01/03/2018) o requerente vem tentando receber seu crédito, porém, todas as tentativas amigáveis de solução da pendência foram infrutíferas, motivo pelo qual pleiteia o recebimento do valor apontado. Juntou documentos.

Inicial recebida à fl. 11, id. 95354649, oportunidade em que se determinou a citação do requerido.

Devidamente citado, à fl. 24, id. 127433248, o requerido opôs embargos à monitória, afirmando, em síntese, que a dívida cobrada já fora quitada me data anterior à propositura da demanda. Pleiteou pela improcedência da ação; condenação da parte autora em litigância de má-fé; bem como incidência do artigo 940 do CC. Juntou documentos.

Em sede de impugnação, o autor alegou que a dívida não foi quitada, acrescentando que o comprovante de transferência juntado pelo embargante não tem relação com o débito cobrado.

(...)

Compulsando os autos, observo que foi juntado extrato bancário que comprova transferências bancárias realizadas em benefício do autor (id. 127433260).

Verifico que na data de 08.09.2020 consta transferência no valor de R$45.000,00 (quarenta e cinco mil reais); em 09.09.2020, transferência no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) e no dia 12.07.2021 houve transferência no montante de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), perfazendo o total de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais).

Por sua vez, a presente ação monitória foi ajuizada em 08/09/2022 para cobrança do valor de R$ 56.600,00 (cinquenta e seis mil e seiscentos reais), ou seja, os valores transferidos não correspondem ao valor constante no cheque, tampouco ao valor atualizado na data da propositura da demanda (aproximadamente um ano após a última transação), qual seja: R$ R$ 74.589,65 (setenta e quatro mil, quinhentos e oitenta e nove reais e noventa e cinco centavos).

Nota-se que o embargante não logrou êxito em demonstrar que as transferências têm relação com a dívida cobrada.

Nos embargos monitórios, cabe ao réu/embargante desconstituir a presunção inicial que milita em favor do autor/embargado, utilizando-se dos meios de prova disponíveis em direito.

Assim, cabia ao embargante a comprovação de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito pleiteado pelo autor, nos termos do art. 373, II, do CPC, a afastar a sua obrigação pelo pagamento do valor constante no título.

Não obstante, a parte ré, por sua vez, argumentou que o valor foi quitado, todavia, não há como aferir que as transações bancárias realizadas em favor do autor tenham ligação com o montante cobrado, eis que os valores são genéricos.

Não é crível que o embargante tenha realizado o pagamento sem exigir recibo de quitação ou devolução da cártula.

Em termos simples, pelo elemento da cartularidade, considera-se credor do título aquele que o detém, podendo apresentar ao sacado para pagamento. Daí que, havendo comprovação de que o autor recebeu o cheque, estando na sua posse, é lícito que ele faça a exigência do crédito nele representado.

Inexistindo comprovação de que realmente a dívida foi quitada, não há falar em litigância de má-fé por parte do autor, eis que conforme ordenamento jurídico, exerce seu direito em cobrar valor representado em título sem eficácia executiva.

A litigância de má-fé pressupõe a cabal demonstração de que a parte, maliciosamente, adultera a verdade dos fatos com o fim de obter vantagem material ou processual indevida, deixando de proceder, com o seu dever, com lealdade e boa-fé, opondo resistência injustificada ao andamento do feito, o que não restou demonstrado no caso dos autos, pois ausentes condutas insertas no art. 17, I a VII, do Código de Processo Civil.

Pelas mesmas razões, não é caso de aplicação do artigo 940 do Código Civil.

Nos termos do artigo acima mencionado, não se desconhece que a cobrança indevida mediante demanda judicial enseja aplicação do artigo 940 do Código Civil, com restituição do indébito em dobro, porém, o embargante não se desincumbiu do ônus de provar que a cobrança é indevida.

Impõe-se, portanto, a procedência da pretensão exposta para constituição do crédito, referente ao valor contido na cártula, ou seja, R$ 56.600,00 (cinquenta e seis mil e seiscentos reais) acrescido de atualizações legais.

(...)” (cf. Id. n. 211942984).

No caso, é irretocável a conclusão adotada na sentença, pois
cabia ao requerido apresentar fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor, ou seja, cabia a ele provar que efetuou o pagamento do cheque prescrito, o que não foi feito, já que a mera possibilidade de as transferências de valores superiores ao indicado no cheque, indicadas na cópia do extrato vinculado ao Id. n. 211942980, que foram realizadas nos dias 08.09.2021, 09.09.2021 e 12.07.2021, possuírem ligação com o cheque, desacompanhada de elemento probatório mais sólido, ou ao menos, de explicação mais convincente, não pode ser tida como suficiente para a improcedência do pedido do autor, o qual cumpriu os requisitos do art. 700 do CPC, isto é, apresentou prova escrita sem eficácia de título executivo.

É essa a lição doutrinária:

“Ao conceder a tutela monitória, o magistrado formula juízo de verossimilhança em favor do autor. A partir de então e em qualquer caso – considerem-se os embargos 'ação' ou contestação' -, passa a ser ônus do réu destruir o juízo de verossimilhança inicialmente estabelecido. Há entendimento assente em direito probatório de que, quando se forma presunção em favor de uma das partes, cabe à adversária demonstrar o desacerto dessa presunção. Essa noção igualmente é aplicável aos juízos de probabilidade: é ônus do réu no procedimento monitório provar que as coisas não ocorreram como parecem ter ocorrido (o que não exclui que ele se desincumba desse encargo através de 'provas indiretas')” (TALAMINI, Eduardo. “Tutela Monitória”, 2a ed., Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, 2011, pág. 149)

Nesse sentido:

“Demonstrado pelo autor da monitória, pelos documentos apresentados com a inicial, o fato constitutivo de seu direito, compete ao embargante provar os fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor, nos termos do artigo 333, incisos I e II, do Código de Processo Civil” (STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 337522/MG, Rel. Ministro CASTRO FILHO, julgado em 02.12.2003, DJ 19.12.2003)

Pelo exposto,
nego provimento ao recurso.

Custas recursais pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024